Tribunal: STF
Processo: Rcl 53903
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE DETERMINA A ATUALIZAÇÃO NA FASE JUDICIAL COM BASE NA TAXA SELIC CUMULADA COM JUROS DE MORA. SELIC ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 do RISTF, contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Agravo de Petição nº 0011373-59.2014.5.01.0042, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o Município do Rio de Janeiro relata reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público ao pagamento de obrigações trabalhistas. 



    Narra opostos embargos à execução, que foram julgados procedentes em parte, porém, quanto aos critérios de atualização de cálculo, a Corte de origem manteve a adoção do IPCA-e, cumulado com juros de 1% ao mês para atualização da condenação. 



    Contra essa decisão, reporta interposto agravo de petição, que foi parcialmente provido, para determinar “que o crédito autoral seja corrigido pela aplicação do IPCA-e até a data do ajuizamento da ação e, após, pela taxa SELIC ou outro índice mais favorável ao empregado que venha a ser legalmente estabelecido, incidindo sobre os valores atualizados os juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do ajuizamento da ação até o integral pagamento”. 



    Segundo aponta, a Corte reclamada entendeu explicitado o critério de juros na sentença, a afastar a modulação de efeitos realizada nos parâmetros da reclamação.



    3. O reclamante defende violado o entendimento firmado pelo STF nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, ao argumento de que decidido, nos paradigmas, que “a correção do crédito pela taxa Selic acrescida de juros de 1% a.m. caracteriza bis in idem”.



    Argui que os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir da propositura da ação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão de origem. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Alega-se na presente reclamação constitucional a afronta à autoridade do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). Registrado, nessa ocasião, que a aplicação de juros moratórios com base na taxa Selic não pode se dar de forma acumulada com outros índices de atualização monetária, porque configuraria bis in idem.



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos parâmetros veiculados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    6. No processo de conhecimento, o Juízo reclamado proferiu sentença, transitada em julgado em 02.8.2018 (edoc. 2, fl. 334), determinando da seguinte forma a atualização da condenação:



    “O índice de correção monetária será o do mês seguinte ao vencimento da obrigação, nos termos do art. 459, parágrafo único da CLT c/c a S. 381 do C. TST. Os juros de 1% ao mês incidirão sobre a importância da condenação já corrigida, na forma do art. 39, parágrafo 2º da Lei 8177/91, a partir do ajuizamento da ação, até o efetivo pagamento - art. 883, da CLT c/c as Súmulas 200 e 307 do C. TST. Quanto à indenização por danos morais, observe-se a súmula 362 do STJ”.



    7. Ao exame de agravo de petição (edoc. 4, fls. 2-6), em 05.6.2022, assim decidiu a autoridade reclamada:



    “DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADCs 58 E 59 E DAS ADIs 5.867 E 6.021. JUROS DE MORA. Conforme julgamento proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, restou declarada a inconstitucionalidade da incidência da TR para a apuração da correção monetária dos créditos trabalhistas; sendo determinada a aplicação do IPCA-e a contar da época própria de exigibilidade da parcela até a data do ajuizamento da ação; apurando-se, a partir deste marco e até a efetiva quitação da dívida trabalhista, a atualização monetária pela aplicação da taxa SELIC ou por outro índice mais vantajoso para o credor que porventura seja fixado no futuro; estando resguardada, contudo, a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do ajuizamento da ação até o integral pagamento do crédito autoral, por força de expressa garantia legal, nos termos do art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91, e porque a matéria não foi devolvida para apreciação da instância ordinária.



    [...]



    No caso em tela, a condenação foi imposta à devedora principal, VPAR LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA, que é empresa privada, e não se insere no conceito de Fazenda Pública, tendo o Agravante, tomador dos serviços prestados pela Autora, sido condenado na condição de devedor secundário.



    A Tese de Repercussão Geral 810 é aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública apenas quando ela ostenta a condição de devedora principal, não sendo aplicável, contudo, quando a sua responsabilidade é subsidiária, como ocorre na hipótese dos autos.



    Quando o pagamento da dívida é imputado ao devedor subsidiário, a ele é transferida a mesma dívida do devedor originário, de modo que o crédito apurado deve ser atualizado de acordo com os parâmetros definidos pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59.



    Tal entendimento se harmoniza com aquele fixado na OJ nº 382, da SDI-1, do C. TST.



    Portanto, considerando que no caso sob exame a coisa julgada não definiu qual o índice de correção monetária a ser adotado, incidindo na hipótese a diretriz prevista no item (iii) da modulação de efeitos, deve ser utilizado o IPCA-e até a data do ajuizamento da ação e, após, a taxa SELIC ou índice mais favorável ao empregado que venha a ser legalmente estabelecido.



    Quanto aos juros, contudo, entendemos que está resguardada a sua incidência no percentual de 1% ao mês, a contar da data do ajuizamento da ação até o integral pagamento do crédito autoral, seja por força de expressa garantia legal (art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91), seja porque tal critério foi definido na sentença e a matéria não foi devolvida para apreciação da instância ordinária, transitando em julgado”. 



    8. Consoante emerge da transcrição, a Corte reclamada, além de determinar a atualização do débito pela taxa Selic a partir do ajuizamento da ação, entendeu incidente também juros de mora de 1% ao mês.



    9. Esta Suprema Corte, nos parâmetros de controle desta reclamação, assentou, por outro lado, que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”, tendo em vista que a taxa Selic já engloba juros e correção monetária. 



    10. Nessa mesma linha, a título exemplificativo, colho os seguintes julgados: Rcl 50756, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 22.02.2022; Rcl 50028, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.01.2022; Rcl 47273, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.02.2022; Rcl 49443, da minha lavra, DJe 10.12.2021; Rcl 46970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.5.2021 e Rcl 46.023, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 04.3.2021, de cujo teor extraio:



    “[...]



    Verifica-se que o juízo reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, determinou a incidência do IPCAE na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), na linha do que expressamente firmado no referido julgamento desta CORTE. 



    Entretanto, o ato reclamado, além disso, determinou o pagamento de juros de mora equivalentes aos índices de poupança, a partir do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 39, §1º, da Lei 8.177/91 e do artigo 883 da CLT.



    [...]



    Ocorre que, ao determinar também o pagamento de juros de mora equivalentes aos índices de poupança, a partir do ajuizamento da ação, o ato reclamado viola, em parte, o quanto assentado pelo referido julgado. Isso porque a taxa SELIC é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil (Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional). 



    Assim, a determinação conjunta de pagamento de juros de mora, equivalentes aos índices da poupança, e de atualização monetária pela taxa SELIC, como consta do ato ora reclamado - implica em violação ao quanto decidido na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).”



    No caso dos autos, verifico que o Juízo reclamado assim decidiu:



    “Compulsando os autos, verifica-se que não houve a expressa fixação no título executivo judicial transitado em julgado quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso, de modo que não houve a formação da coisa julgada material, o que permite a apreciação da matéria nas fases de liquidação/execução. 



    Pois bem. 



    Na sessão plenária de 18 de dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar as ADC´s 58 e ADI´s 5867 e 6021, reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. Por maioria de votos, os Exmos. Ministros decidiram que, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, a atualização do débito trabalhista deverá ser realizada com a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, com taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral. 



    No entanto, a Suprema Corte também modulou os efeitos a decisão nos seguintes termos: 



    (...)



    No caso em exame, apesar da já mencionada omissão quanto ao índice de correção monetária, houve expressa menção à taxa de juros de 1% ao mês, tendo, portanto, ocorrido o trânsito em julgado desse particular. 



    Ressalte-se que o item ‘i’ da modulação garante a manutenção e execução dos juros de mora de 1% ao mês, ao passo em que o item ‘iii’ exige que para a decisão judicial seja omissa quanto à fixação de correção monetária e taxa de juros, não tendo sido inserido o conectivo ou, de forma a alcançar os processos em que há fixação da taxa de juros. 



    Assim, considerando o quanto decidido pelo STF ao julgar as ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021, ressalvada eventual alteração em sede de embargos de declaração, determina-se que a atualização do débito trabalhista (correção monetária) seja realizada com a aplicação do IPCA-E até a data da citação (exclusive) e a subequente atualização com a Taxa Selic a partir de então (inclusive), que, no particular, engloba apenas correção monetária, acrescida de 1% de juros de mora por mês a partir do ajuizamento, tendo em vista o trânsito em julgado do capítulo pertinente à fixação dos juros”. (eDOC 17 - grifei)



    Como se infere das decisões transcritas, houve especificação do índice de correção monetária segundo o que foi decidido pelo STF, porém, não foi observado o precedente no que tange à fixação dos juros de mora.



    Desse modo, entendo que a decisão reclamada, ao utilizar a taxa SELIC como índice de correção monetária do débito trabalhista cumulada com juros de 1% ao mês, ofendeu ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021”.



    11. Dessa forma, em juízo de estrita delibação, reputo que, aparentemente, a Corte reclamada descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021.



    12. Entendo, ainda, presente a possibilidade de constrição de valores calculados com base em índice equivocado, a consubstanciar o perigo ao resultado útil do processo.



    13. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos tão somente no que diz com a atualização monetária (juros e correção monetária) até a decisão final desta reclamação, nada impedindo prossiga a execução quanto ao valor principal objeto da condenação.



    14. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC. 



    15. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora